Tribunal: TJES
Processo: 5000552-92.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-92.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO INDEVIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO INOMINADO. DIVERGÊNCIA ENTRE ATA DE JULGAMENTO E ANDAMENTO PROCESSUAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO VIEIRA DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Água Doce do Norte/ES.

Narra o impetrante que figura como parte nos autos do processo nº 5000090-16.2020.8.08.0068, em trâmite perante o juízo apontado como coator, alegando que referido feito foi indevidamente arquivado, não obstante a existência de julgamento parcial de procedência do recurso inominado interposto, conforme decisão proferida pela Turma Recursal.

Sustenta, em síntese, que houve erro no andamento processual, uma vez que, embora conste nos autos informação de negativa de provimento do recurso, a ata de julgamento registra que, por maioria de votos, o recurso foi conhecido e provido, nos termos do voto condutor, razão pela qual pugna pela suspensão do arquivamento do feito originário.

A liminar foi concedida, determinando-se a suspensão do arquivamento dos autos do processo originário.

Não foram prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

É o relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Como é cediço, o Mandado de Segurança é o remédio constitucional concebido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou ter justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No que concerne ao seu cabimento contra ato judicial, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se admite a impetração do writ em hipóteses excepcionais, quando evidenciada decisão teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, desde que inexistente recurso próprio capaz de sanar a ilegalidade apontada.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia reside na incongruência entre o resultado do julgamento consignado na ata da sessão da Turma Recursal e o andamento processual lançado nos autos, o qual culminou no arquivamento do feito originário, como se o recurso inominado houvesse sido integralmente desprovido.

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente da ata de julgamento e dos votos proferidos, constata-se que houve divergência inaugurada pelo Magistrado Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, acompanhada pelo Magistrado Dr. Bruno Silveira de Oliveira, formando maioria no sentido de dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Consta expressamente da ata que, por maioria de votos, o recurso foi conhecido e provido.

Dessa forma, evidencia-se que o arquivamento do processo originário decorreu de erro material no andamento processual, em desconformidade com o resultado efetivamente proclamado no julgamento colegiado, o que configura ilegalidade apta a ser corrigida pela via mandamental.

Ressalte-se que a manutenção do arquivamento, nessas circunstâncias, implicaria violação ao devido processo legal e à efetividade da prestação jurisdicional, legitimando a intervenção do Poder Judiciário por meio do mandado de segurança.

Assim, confirmam-se, em sede de cognição exauriente, os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar.

Por tais fundamentos,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, para determinar a suspensão do arquivamento dos autos do processo

nº

5000090-16.2020.8.08.0068, devendo o feito prosseguir regularmente, em conformidade com o resultado do julgamento proferido pela Turma Recursal.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)